Tribunal: TJPA
Processo: 0805834-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805834-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL NAZARENO SOUZA RAIOL

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO EM NOVEMBRO/2019. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. DESÍDIA NÃO PROVOCADA PELO JUÍZO. ATOS PROCESSUAIS QUE ESTÃO OCORRENDO EM PRAZO RAZOÁVEL, COMPATÍVEL COM A REALIDADE PROCESSUAL DO MOMENTO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO, DETERMINADA PELO CNJ. RETORNO GRADUAL DOS SERVIÇOS PRESENCIAIS A PARTIR DE 1º/07/2020. JUÍZO QUE TEM SE MANIFESTADO DE FORMA CÉLERE NO FEITO, TENDO, INCLUSIVE, ANALISADO RECENTEMENTE PEDIDO DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA, QUAL SEJA O DIA 31/08/2020. PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO ALTERNATIVO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPERLOTAÇÃO DAS CASAS PRISIONAIS E FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO, O QUE PERMITE A CRIAÇÃO DE FOCOS INCONTROLÁVEIS DA DOENÇA. QUESTÃO NÃO SOLICITADA NO PRIMEIRO GRAU E NEM ANALISADA PELO JUÍZO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DESCRITAS NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA OU DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SER DO GRUPO DE RISCO OU POSSUIR ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR SUA PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, o feito possui andamento regular, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, houve desídia ou descaso da autoridade judiciária, muito pelo contrário, o juízo vem despachando nos autos, mantendo a regular tramitação do feito, conforme pesquisa realizada no sistema LIBRA do TJE/PA, mesmo diante de toda a situação excepcional vivida no Brasil e no mundo pela pandemia da COVID-19, tendo o juízo se manifestado recentemente pelo indeferimento do pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva do paciente. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, particularmente a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário no Brasil nesses últimos meses, o que estava valendo para as audiências e sessões, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em face da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que não consta do presente writ que houve pedido no juízo de origem sobre eventual possibilidade de o paciente ser colocado em prisão domiciliar por conta da pandemia da COVID-19. Enfim, a questão não foi enfrentada pelo juízo de origem, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se pode permitir. Vale ressaltar que, no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos no presente habeas corpus, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19. Cabe registrar que, inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 06 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Walmick Duarte de Melo
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Manoel Nazareno Souza Raiol
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0014568-03.2018.8.14.0009.

Consta da
impetração
(ID 3207362) que o paciente se encontra
enclausurado
no
CRRB
de Bragança/PA,
preso preventivamente
desde o dia
17/11/2019
, há, portanto,
quase 07 (sete) meses
, ou seja, 210 (duzentos e dez) dias, sob a acusação de
estupro de vulnerável
, sem, entretanto, haver prova inconteste de tal fato (
negativa de autoria
), ressaltando que, inclusive, o laudo técnico pericial do médico legal confirma a negatividade do fato.

Relata o impetrante que, o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, em razão do
excesso de prazo para a formação da culpa/encerramento da instrução processual
, eis que já decorreu cerca de 07 (sete) meses ou 210 (duzentos e dez) dias do início de sua prisão, sem que o acusado tenha dado causa ao atraso, e sem haver prova inconteste de tal fato.

Alega que nos processos de réu preso, em que se apura delito apenado com reclusão,
a instrução penal deverá ser encerrada, no prazo
máximo de 81 (oitenta e um) dias
, sob pena de
revogação da custódia cautelar
outrora decretada.

Ressalta que, por ocasião da resposta à acusação,
pugnou pela
revogação da prisão preventiva
em favor do paciente,
não tendo tido qualquer decisão até a presente data
. Acrescenta que
o pedido foi reiterado em 26/03/2020
, porém,
até a data da impetração, não houve qualquer decisão
.

Registra que, o
Conselho Nacional de Justiça
editou a
Recomendação nº 62
, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito dos sistemas de Justiça penal e sócio educativo e que a incolumidade física do preso é dever do Estado que o encarcera.

Afirma que, nesse momento de
gravíssima crise no sistema de saúde
mundial
, manter alguém preso, ainda mais aqueles integrantes de grupos de risco, nas desumanas penitenciárias brasileiras, é assinar antecipadamente o atestado de óbito de milhares de pessoas, além de permitir a criação de focos incontroláveis da doença que fatalmente alcançará os funcionários dos presídios como já acontece, e do sistema judiciário criminal, e os familiares dos presos.

Por todo o exposto, requer, liminarmente, a expedição de imediato
alvará de soltura
em favor do paciente, a fim de que seja
colocado em
liberdade provisória ou, ao menos, em prisão domiciliar
, comprometendo-se a não interferir no feito e nem molestar testemunhas e a comparecer todas as vezes em que for intimado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida.

Os autos foram
distribuídos
ao
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, no entanto,
o mencionado magistrado alegou a minha prevenção
(despacho ID 3209363),
a qual foi por mim acolhida
(despacho ID 3226862).

Em
22/06/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 3229801) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais somente foram prestadas, após pedido de reiteração, mediante
Ofício
, datado de
12/07/2020
(ID 3382857).

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que, a medida de prisão preventiva fora determinada após
acolhimento do pedido de representação do Ministério Público
em razão da
necessidade de acautelamento do meio social em razão da garantia da ordem pública
, em especial diante do
cometimento em série do delito que evidencia risco de reiteração delituosa
.

Comunica que,
o paciente é tecnicamente primário
e a medida constritiva de prisão preventiva perdura desde
21/11/2019
, ocasião do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Por fim, relata que,
o procedimento encontra-se com instrução iniciada
, tendo o Ministério Público já informado a localização de diversas testemunhas faltantes,
estando o complexo procedimento aguardando a realização de depoimentos especiais, expedição de precatórias e interrogatório do réu
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não c
onhecimento
do presente
habeas corpus
, e recomenda ao juízo
a quo
que aprecie o pedido de liberdade provisória interposto

(parecer ID 3391051).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, por
excesso de prazo na formação da culpa
, vez que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 01/11/2019
, estando o acusado preso por quase 07 (sete) meses ou quase 210 (duzentos e dez) dias, o que viola o
princípio da razoável duração do processo
. Requer, alternativamente, que seja concedida a
prisão domiciliar em face da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19), vez que o contágio se faz iminente diante da superlotação dos estabelecimentos prisionais do Estado do Pará, bem como pela ausência de estrutura adequada para atendimento médico nas unidades.

Na análise da marcha processual é imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade
, devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso e podendo ser dilatado ante a complexidade do feito.

Quanto ao
excesso de prazo alegado
, não vislumbro nenhum sinal de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa caracterizar a mora processual. Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que,
o feito possui andamento regular
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, houve desídia ou descaso da autoridade judiciária
, muito pelo contrário, o juízo vem despachando nos autos, mantendo a regular tramitação do feito, conforme pesquisa realizada no sistema
LIBRA
do TJE/PA, mesmo diante de toda a situação excepcional vivida no Brasil e no mundo pela pandemia da COVID-19,
tendo o juízo se manifestado recentemente (no dia 22/07/2020) pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
.

Nesse sentido, colaciono recente julgado de nosso E. Tribunal:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, INCISO I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte. 2. A ausência de representante do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia configura mera irregularidade. A constrição cautelar determinada em audiência de custódia será ilegal apenas se desatendidos os requisitos legais da prisão ou se a autoridade judicial deixar de observar aos direitos constitucionais do preso, o que, no caso, não ocorreu.
3. O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 3.1. O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes e fez-se necessária a realização de perícia técnica para incrementar o conjunto probatório.
4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada (2805131, 2805131, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em 2020/03/02, Publicado em 2020/03/04).

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto
o excesso de prazo não pode ser atribuído à autoridade coatora
. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto,
particularmente a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário no Brasil nesses últimos meses
, o que estava valendo para as audiências e sessões, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Segundo a
Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI
, datada de
21/06/2020
, a partir do dia 1º de julho de 2020, começou a
retomada gradual dos serviços de forma presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará
, logo, conforme despacho constante do
LIBRA
do TJE/PA,
a audiência de instrução e julgamento está marcada para o mês de Agosto/2020, data próxima, qual seja o dia 31/08/2020, não tendo sido designada antes pela impossibilidade de realização do respectivo ato processual neste momento de pandemia do novo coronavírus.

Consta dos autos que
o ora paciente se utilizando do exercício de sua
função pública (professor), teria abusado sexualmente de 03 (três) vítimas menores de idade, sendo os abusos perpetrados em momentos distintos
.

Vale pontuar que, o juízo
a quo
, no dia
22/07/2020
, já se manifestou quanto ao pedido de liberdade do acusado,
indeferindo o pedido de revogação/relaxamento de prisão preventiva do acusado Manoel Nazareno Souza Raiol
, logo, impossível o entendimento de
não conhecimento sob pena de indevida supressão de instância
, como coloca o Procurador de Justiça,
Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
, em seu parecer. A decisão prolatada apresenta os seguintes fundamentos:

“(...). 3. Quanto ao pedido de revogação, insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o
jus libertatis
, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica
in casu
. Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, tendo em vista que os prazos processuais foram respeitados, inclusive ressalta-se que já existe ação penal. Desta forma, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem Pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado. Relembro ainda que as condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em11/10/2016, DJe 20/10/2016). Este também o entendimento da Corte paraense de Justiça, conforme compilação sumular nº 08 consolidada pelo TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Destarte, reputo que, no caso dos autos, não fora aloujado aos autos nenhum elemento novo que pudesse macular inteiramente o convencimento judicial exarado anteriormente. Ao contrário, surgiu fato novo que tornou mais insegura a concessão da liberdade frente a grave possibilidade de mácula a futura instrução. Nesse diapasão, vale ressaltar que no presente caso, não há que se falar em excesso de prazo, visto que o processo se encontra com seu trâmite regular, dentro de padrões razoáveis de duração. Sendo assim, é cediço que excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. (STJ- RHC: 98081 PR 2018/0109167-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)Assim, com fulcro no art. 316 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação/relaxamento de prisão preventiva dos acusados (...)”.

Segundo parecer do Ministério Público, datado de
24/06/2020
, com relação a
garantia da ordem pública
,
“tratam os autos do crime,
em série
, de
estupro de vulnerável majorado
, que, como quaisquer ilícitos penais causam desrespeito ao ordenamento jurídico. No entanto, no caso dos autos, estamos diante de
delitos que provocam um mal social muito grande
, uma vez que,
além de sua própria hediondez, geram temor entre a vítima (alunas do requerente!) e seus familiares em denunciar e/ou testemunhar contra o ofensor
, temendo estas represálias, como é o caso dos autos, colocando em descrédito a estrutura de Justiça, assolando, consequentemente, toda a sociedade, motivo pelo qual a manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, retirando a sensação de impunidade”.

O MP acrescentou ainda:
“Quanto à
conveniência da instrução processual penal
, parte das vítimas e das testemunhas ainda serão ouvidas na ação penal deflagrada, podendo o requerente solto interferir de modo preponderante no depoimento das mesmas (conhece a família destas!), vindo a intimidá-las, razão pela qual é necessária a custódia cautelar para o andamento da instrução. No que se refere à
segurança da aplicação da lei penal
, ainda que o requerente declare residir, trabalhar nesta Comarca e colocar-se à disposição deste Juízo, inclusive para a aplicação de medidas cautelares, isso por si só não demonstra que o mesmo uma vez solto não possa se evadir do distrito da culpa, como, aliás, frequentemente tem ocorrido”.

Quanto ao pedido de
prisão domiciliar em face da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde
, noto que
não consta do presente
writ
que houve pedido no juízo de origem sobre eventual possibilidade de o paciente ser colocado em prisão domiciliar por conta da pandemia da COVID-19
. Enfim, a questão não foi enfrentada pelo juízo de origem, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se pode permitir.

Trata-se de matéria que deve ser analisada primeiro pelo juízo de primeiro grau
, nos termos do art. 4º da
Recomendação nº 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça.

Além disso, vale ressaltar que, no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos no presente
habeas corpus
, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19
.

Neste sentido, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, uma vez que
não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade ou enfermidade que o classifique como integrante do grupo de risco
.

Vale pontuar ainda que,
não houve por parte do impetrante, qualquer demonstração de que o paciente, se mantido no estabelecimento prisional em que se encontra, corre maior risco de contágio pela COVID-19
, ônus que lhe incumbia, vez que o
mandamus
não comporta dilação probatória.
Tampouco se evidencia que o réu se adéque a uma das hipóteses de concessão da prisão domiciliar elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais
, pelo que, se revela inviável a concessão do benefício em tela.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 06 de agosto de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/08/2020